Tribunal: CARF
Processo: 11070.720735/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720735/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.724 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
JOSÉ NICOLAU TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44
da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da
multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem
prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto à arguição sobre a multa isolada, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luiz Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720735/2012-98
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.724 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720735/2012-98

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS (DRJ/POA) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 10-42.301 (fls. 439/445):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a apuração de omissão de rendimentos quando não houver prova em
contrário.
RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, justificaram e quantificaram.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Configurado o dolo/evidente intuito de fraude, impõe-se ao infrator a aplicação da multa
qualificada prevista na legislação de regência.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
É aplicável a multa isolada na hipótese do contribuinte deixar de recolher mensalmente
imposto de renda através do carnê-leão.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional
qualificada aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de fraude na
declaração das informações ao fisco.
JUROS DE MORA.
A aplicação dos juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
INTIMAÇÃO. REPRESENTANTES. FALTA DE PREVISÃO.
Não pode ser acolhido o pedido para as intimações serem feitas diretamente aos
representantes do contribuinte por falta de previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 261/293), lavrada em 16/04/2012, referente aos Anos-Calendário 2007, 2008, 2009 e 2010,
que apurou Crédito Tributário no valor total de R$ 709.110,21, sendo R$ 203.760,39 de Imposto
Suplementar, código 2904, R$ 47.707,80 de Juros de Mora, calculados até 04/2012, R$
292.245,44 de Multa Proporcional, passível de redução, e R$ 165.396,58 de Multa Exigida
Isoladamente, passível de redução.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.263/269) foram
apuradas a seguintes infrações:
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.724 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720735/2012-98

1. Omissão de rendimentos recebidos do Fundo Notarial e Registral (FUNORE)
em fevereiro/2008 e em todos os meses de 2010 (Levantamento à fl. 263);
2. Omissão de rendimentos recebidos do Ofício de Registro pelas dependentes
MURIEL SOARES TORRES (Filha - CPF 005.784.89040) e MARIA
HELENA SOARES TORRES (Esposa - CPF 655.799.09004) em dezembro
dos anos 2007 a 2009 (Levantamento à fl. 264);
3. Redução indevida das bases de cálculo mensal (Carnê-Leão) e anual
(Declaração de Ajuste Anual) do Imposto de Renda com dedução a título de
Livro Caixa de despesas no período de 2007 a 2010 (Levantamento às fls.
264/265);
4. Redução indevida das bases de cálculo mensal (Carnê-Leão) e anual
(Declaração de Ajuste Anual) do Imposto de Renda com dedução indevida de
valores no Livro Caixa referentes a despesas infladas em todos os meses
fiscalizados sendo (Levantamento às fls. 265/266):
a. R$ 10.000,00 em 2007;
b. R$ 10.500,00 em 2008;
c. R$ 18.000,00 em 2009;
d. R$ 18.000,00 em 2010;
5. Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão correspondente ao
reflexo das deduções indevidas de despesas do Livro Caixa nos rendimentos
declarados como recebidos de pessoas físicas nos anos de 2007 a 2009
(Levantamento às fls. 267/268).
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 23/04/2012
(fl. 262) e, em 21/05/2012, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 388/406, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/POA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 10-42.301, em 23/01/2013 a 8a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o crédito tributário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/POA, pessoalmente, em
01/02/2013 (fl. 446) e, inconformado com a decisão prolatada, em 15/02/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 447/471 onde, em síntese:
1. Repete todos os argumentos dispostos na impugnação, em contraponto à
decisão proferida pela DRJ;
2. Traz argumentos no sentido de demonstrar falta de transparência da
fiscalização e cerceamento do direito de defesa;
3. Assevera que não foram declinadas individualmente quais despesas que
foram glosadas;
4. Afirma que os móveis e equipamentos indispensáveis para o trabalho são
dedutíveis, bem como gastos com combustíveis, arrendamentos de
veículos e peças;
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.724 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720735/2012-98

5. Aduz que os dependentes maiores respondem pelos seus atos e que o
Recorrente responde apenas pelas deduções indevidas desses dependentes;
6. Com relação aos valores recebidos do FUNORE, considerados isentos em
sua declaração, reitera que o fiscal autuante deveria proceder a diligências
para a verificação se essa rubrica se trata de rendimentos tributáveis;
7. Quanto aos valores inflados das despesas do Livro Caixa, afirma que
entrega os valores ao seu contabilista que alterou nas Declarações de
Renda as despesas, escrituradas corretamente, razão pela qual se impõe a
retirada da responsabilidade do contribuinte;
8. Se insurge contra a concomitância da multa de ofício e a multa isolada,
bem como contra a multa qualificada e a utilização da Taxa SELIC.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Em 28/07/2014 o contribuinte peticiona Pedido de Desistência Parcial do Recurso
Voluntário (fls. 474/475), onde requer a homologação da desistência com relação ao litígio do
Imposto de Renda Pessoa Física, Multa Qualificada e Juros Moratórios, em decorrência da
adesão aos benefícios instituídos pela Lei n° 11.941/2009, mantendo-se o litígio administrativo
em relação à Multa Exigida Isoladamente.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo da exigência de Imposto
de Renda decorrente de omissão de rendimentos recebidos do Fundo Notarial e Registral
(FUNORE) e recebidos por dependentes, bem como dedução indevida de despesas de Livro
Caixa.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte traz, inicialmente, todos os argumentos
dispostos na impugnação, em contraponto à decisão proferida pela DRJ e, posteriormente, repete
os argumentos que procuram trazer uma visão de falta de transparência da fiscalização e
cerceamento à defesa do contribuinte, muitas vezes se confundindo com o mérito das alegações,
além de questionar as infrações incorridas, pleiteando pela reforma da decisão recorrida.
Inicialmente, cabe esclarecer que, tendo em vista a desistência parcial do Recurso,
o litígio permanece apenas quanto à multa isolada, por falta de recolhimento do carnê leão.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.724 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720735/2012-98

Segundo a fiscalização, o contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal e obrigatório
(carnê leão), motivo pelo qual se aplica a multa isolada disposta na tabela do item 004 da
Descrição dos Fatos e enquadramento legal (fls. 267/269).
Com relação à concomitância das multas, segundo o Recorrente, é descabida a
multa isolada cumulada com a multa de ofício, uma vez que o mesmo fato dá ensejo a duas
penalidades distintas, o que é vedado pela legislação.
Destarte, concernente aos fatos geradores até o ano de 2006, a jurisprudência
administrativa é firme no sentido da impossibilidade da aplicação da multa isolada em
concomitância com a multa de ofício, tendo ambas a mesma base de cálculo.
Nesse sentido, o enunciado sumulado no 147 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Após a alteração da lei pela Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, a matéria assumiu outros contornos.
O próprio verbete da Súmula CARF no 147 destaca que passou a existir a previsão
de aplicação de penalidades distintas para as duas condutas: (i) deixar de recolher
antecipadamente o imposto devido a título de carnê-leão e (ii) omitir os mesmos rendimentos
tributáveis quando da declaração de ajuste anual da pessoa física, nos termos dispostos na
redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
[...]
Nesse sentido a Delegacia de Julgamento assim se pronunciou:
Cumpre esclarecer que é perfeitamente cabível a aplicação da multa de ofício e da multa
isolada por se tratarem de hipóteses legais distintas. A multa de oficio é devida em razão
da omissão dos rendimentos auferidos na declaração de ajuste anual e a multa isolada,
por falta de recolhimento do carnê-leão.
A multa de ofício é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos geradores,
sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto suplementar apurado, e
relativamente ao reflexo da glosa das deduções infladas sobre os valores recebidos de
pessoas físicas foi qualificada nos termos do art. 44, I e § 1o da Lei no 9.430/96 – com o
seu agravamento para 150% – porque restou caracterizado o dolo e o evidente intuito de
fraude definido nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/64.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.724 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720735/2012-98

A multa isolada – prevista nos artigos 43 e 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96,
com nova redação concedida pela Lei no 11.488/07 - representa 50% sobre o valor do
imposto devido a título de carnê-leão que deixou de ser recolhido na época oportuna por
o contribuinte ter-se aproveitado de deduções indevidas no seu Livro Caixa.
Além disso, a concomitância na aplicação das respectivas multas fica corroborada pelo
próprio texto legal ao determinar que a multa isolada será aplicada até mesmo naqueles
casos em que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual.
Ademais, as multas foram aplicadas de acordo com as determinações legais vigentes.
Assim, a fiscalização não cometeu nenhuma ilegalidade ao lançar a multa de ofício
qualificada junto com a multa isolada, cabendo, então, ser confirmada as suas
exigências.
Dessa forma, uma vez que os fatos geradores do presente lançamento são
referentes aos anos calendário de 2007, 2008, 2009, 2010, após a alteração da legislação
tributária, não há óbice à imposição das duas penalidades.
Pelas razões acima referidas, entendo que não assiste razão ao Recorrente, motivo
porque deve ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, apenas quanto à arguição sobre a multa isolada, e, na parte conhecida, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital